Tribunal: TJSP
Processo: 1043941-63.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Prova pericial não concluída por desídia do autor – Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043941-63.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante WAGNER
DE SOUSA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043941-63.2018.8.26.0224 -Voto no
2
Apelação Cível no 1043941-63.2018.8.26.0224 – Guarulhos.
17a. Câmara de Direito Público.
Apelante Wagner de Sousa Santos.
Apelado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Artur Pessôa de Melo Morais.
Voto no 36.748.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Prova pericial não concluída
por desídia do autor Sentença mantida - Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 117/119, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação promovida por Wagner de Sousa Santos em face do
Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, buscando a concessão de
benefício acidentário.
Apela o autor. Pugna pela extinção do processo, sem
julgamento do mérito.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
A documentação encartada aos autos revela que a
prova pericial não foi concluída porque o segurado, devidamente intimado, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043941-63.2018.8.26.0224 -Voto no
3
compareceu, por mais de uma vez, à perícia designada (fls. 93/97, 102,
108/109 e 114/115).
Ressalte-se que a perícia consiste em importante meio
de prova
efetivada por profissional habilitado, provido de conhecimento
técnico destinado a comprovar o fato alegado pelo segurado (moléstia, nexo
de causalidade e incapacidade laboral), e contributivo à formação da
convicção do Magistrado para o julgamento da causa.
Neste contexto, é de se notar que não há nos autos
qualquer outro meio probatório que evidencie referidos elementos (moléstia,
nexo de causalidade e incapacidade laboral).
Destarte, o que se vê, é que apesar de assegurado ao
autor a oportunidade de comprovação do fato constitutivo de seu direito, a
prova técnica não foi concluída por sua única e exclusiva desídia.
Ora, o ônus da prova do fato constitutivo do direito
invocado incumbe, no caso, ao autor. Afinal, “allegatio et non probatio quase
non allegatio”. Daí a imprescindibilidade da prova.
Destarte, não comprovado o fato invocado, indevida a
concessão de benefício acidentário, sendo de rigor a improcedência da ação.
Inconvincente, pois, o recurso.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043941-63.2018.8.26.0224 -Voto no
4
Relator
(Assinatura Eletrônica)